Tribunal: TJSP
Processo: 2263824-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO civil pública – pedido de interdição do prédio do 5o distrito policial de santos – necessidade de melhorias na infraestrutura – inexistência de PREVENÇÃO – PROCESSO ANTERIOR QUE VERSOU SOBRE IMÓVEL DISTINTO, COM ESPECIFICAÇÕES E NECESSIDADES DIFERENTES – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – Pretensão inicial do sindicato-autor de interditar o prédio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO civil pública – pedido de interdição do prédio do 5o distrito policial de santos – necessidade de melhorias na infraestrutura – inexistência de PREVENÇÃO – PROCESSO ANTERIOR QUE VERSOU SOBRE IMÓVEL DISTINTO, COM ESPECIFICAÇÕES E NECESSIDADES DIFERENTES – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – Pretensão inicial do sindicato-autor de interditar o prédio do 5o Distrito Policial de Santos, para que sejam realizadas as melhorias na infraestrutura, em especial da rede elétrica e a limpeza dos reservatórios – reconhecimento de suposta prevenção deste Relator, em razão da distribuição de processo anterior que versou sobre problemas estruturais de outro imóvel, locado, em que funciona o 4o Distrito Policial de Santos – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO – no processo anterior, ainda não julgado por esta Colenda Câmara, o sindicato-autor pleiteou melhorias na infraestrutura de imóvel locado onde funciona o 4o Distrito Policial de Santos e, ainda que a segunda ação civil pública tenha identidade entre as partes, esse fato, por si só, não gera prevenção, pois o objeto das demandas são totalmente distintos – imóveis diferentes com necessidades próprias – inexistência de risco de decisões conflitantes – causas de pedir e pedidos autônomos entre as demandas (art. 55 cc. art. 930, parágrafo único, do CPC/2015) - inteligência do art. 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – inocorrência de conexão apta a justificar a prevenção desta C. 4a Câmara de Direito Público. Recurso não conhecido. Suscitação de conflito negativo de competência.